Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95. Requer a cassação da sentença que extinguiu o processo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões ante a ausência de citação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a competência territorial, de natureza relativa, pode ser declinada de ofício pelo juiz.
III. Razões de decidir
4. A demanda decorre de suposta obrigação da parte ré em reconstruir o muro de arrimo que divide a propriedade da autora e do réu, ou, alternativamente em indenizar a parte autora por danos materiais decorrentes das despesas com reconstrução. Assim, observa-se que a autora é domiciliada em Vicente Pires e o réu possui domicílio incerto.
5. A incompetência territorial deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte ré se pronunciar no processo, não podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Em regra, a competência dos Juizados Especiais Cíveis fixa-se pelo domicílio do réu, conforme se extrai da interpretação do art. 4o, inciso I, da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 4o, II e III da Lei 9.099/95 é permitido ao autor propor a ação no local onde a obrigação deve ser satisfeita (inciso II) e no seu domicílio para as ações de reparação de dano de qualquer natureza (inciso III).
6. Não obstante a menção na sentença ao Enunciado 89 do Fonaje, destaca-se que não existe regra a definir a competência territorial como absoluta. Assim, não há que se declinar da competência territorial de ofício, que possui natureza relativa, sem que fique demonstrado prejuízo ao exercício do direito de defesa da parte ré. Portanto, na espécie, é o caso de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.